Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733584-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE DE MENESES OLIVEIRA MADY, G. M. M., G. M. M. RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESOLUÇÃO No 400/2016 ANAC. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Ainda que o cancelamento do voo tenha sido motivado por condições climáticas adversas, a companhia aérea tem o dever de prestar assistência aos passageiros afetados, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC. 3. A conclusão da viagem em ônibus com banheiro sem condições de uso, com cerca de 5 (cinco) horas de diferença em relação à previsão de chegada do voo cancelado e sem a prestação de assistência material como única alternativa ao cancelamento do voo extrapola o mero aborrecimento e enseja a reparação dos consumidores por danos morais. 4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927, 944, 953, parágrafo único, todos do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a não adoção do método bifásico para o arbitramento do dano moral no caso em tela. Entendem que a indenização por danos morais foi estipulada em valor irrisório, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em prol de cada recorrente. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial; b) artigos 6o, inciso III, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 408 e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca do real motivo do cancelamento do voo. Defendem a revaloração das declarações fornecidas pela própria AZUL e dos documentos, de maneira a reconhecer que o cancelamento do voo se deu por motivos operacionais, fato que, ao agravar o ato ilícito, enseja uma condenação por danos morais em montante mais elevado; c) artigo 926 do Código de Processo do Civil, asseverando que o acórdão combatido não teria seguido precedentes citados em ações idênticas, que estabeleceram indenizações por danos morais em valores superiores ao determinado no caso em debate; d) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração da verba honorária. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome doa advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 927, 944, 953, parágrafo único, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 8o, 408, 411, inciso III, e 926, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca dos danos morais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, sobre os honorários advocatícios, também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria, como já dito, o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028